Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO. DINHEIRO. CONTA CONJUNTA. QUITAÇÃO IMÓVEL. BENS PARTICULARES OU SUB-ROGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A condenação criminal sofrida na instância penal, com perda do cargo público, demonstra a hipossuficiência econômica da parte, já que viu rompido o vínculo estatutário que mantinha junto ao Estado.
2. O art. 1.660 do Código Civil determina que os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges entram na comunhão.
3. Se a quantia doada pela mãe de uma das partes foi destinada à conta conjunta mantida pelo casal, presume-se que a doação foi realizada em favor de ambos, devendo ser incluída na partilha de bens.
4. O ônus de demonstrar a sub-rogação é daquele que alega, sob pena de, por não se desincumbir de tal ônus, o bem ser partilhado igualitariamente.
5. Os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial devem ser partilhados igualitariamente, sendo desnecessária a prova do esforço comum.
6. Recursos não providos.